Tribunal: TJSP
Processo: 1033345-18.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Síndrome de apnéia obstrutiva do sono (SAOS)" (CID G 47.3) - Insumo prescrito por médico (aparelho CPAP e outros insumos) - Obrigação do Estado e do Município - Legitimidade ativa do Ministério Público - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - RECURSO VOLUNTÁRIO

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Síndrome de apnéia obstrutiva do sono (SAOS)" (CID G 47.3) - Insumo prescrito por médico (aparelho CPAP e outros insumos) - Obrigação do Estado e do Município - Legitimidade ativa do Ministério Público - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO, com observação.

O Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública destinada à tutela individual de direito fundamental indisponível (arts. 127 c.c. 129, III, ambos da CF), em favor de pessoa hipossuficiente, e essa legitimidade de raiz constitucional, para idoso, ainda conta com amparo legal (arts. 15, 74 e 79 do Estatuto do Idoso).